Tribunal: STF
Processo: Rcl 66375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 0100720-31.2020.5.01.0483, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Suzani Stefani Matos Silva, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem.
 
    3. Relata que, em suas razões de defesa, as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma dos arts. 722 a 727 do Código Civil, de modo que a ora beneficiária, devidamente inscrita no Creci, prestou serviços na condição de corretora de imóveis autônoma, por meio de contrato de mediação de serviços de corretagem.
 
    4. Informa que o Juízo do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Rio das Ostras, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, julgou procedente o pedido inicial, o que foi mantido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Segundo a exordial, os Órgãos julgadores invocaram, como elemento central da fundamentação para declarar o suposto vínculo empregatício, a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostos nos arts. 2º e 3º da CLT.

    5. Alega que o vínculo de emprego foi declarado sob a fundamentação de que a ora beneficiária agia diretamente em atividade-fim das empresas, não tendo sido cogitada sequer a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.
 
    6. Cita precedentes vinculantes desta Suprema Corte. Diz da licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. 
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0100720-31.2020.5.01.0483, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
 
    8. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento de improcedência da reclamação trabalhista originária. 
 
    9. Em 13/03/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem (e-doc. 13).
 
    11. A parte beneficiária, Suzani Stefani Matos Silva, não foi citada, não tendo sido encontrada nas tentativas de entrega da carta de citação (e-doc. 14). 

    12. Por fim, a parte reclamante reitera o pedido de tutela de urgência, noticiando a distribuição do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100544-13.2024.5.01.0483 (e-doc. 15). 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida (e-doc. 4; p. 215-216):
 
“(...) A prova testemunhal é, portanto, dividida.
Há, contudo, insuperáveis incongruências entre o depoimento da preposta e o depoimento da testemunha convidada pela reclamada. É que a preposta declarou que o gerente não vende e que as metas dos gerentes dependem das metas dos corretores. Por sua vez, de forma diametralmente oposta, a testemunha convidada pela reclamada disse que os corretores não tinham metas de vendas e que o gerente tem meta de venda. E mais: a preposta disse que em domingos e feriados a loja não abria nem mesmo para atender algum cliente em específico; a testemunha convidada pela reclamada disse que o corretor poderia comparecer em domingos ou feriados para fazer algum atendimento. E, ainda, embora a preposta tenha dito que a reclamante não recebia listas de telefones de clientes para entrar em contato, a testemunha convidada pela reclamada confirmou que, sim, a reclamante realizava tais ligações. 
Além disso, constato que a testemunha convidada pela reclamante vivenciou muito mais do que a testemunha convidada pela reclamada a realidade contratual existente entre a reclamante e a pretensa empregadora, sobretudo porque a testemunha convidada pela reclamante exercia as mesmas funções e, inclusive, participava das reuniões (das quais a testemunha convidada pela reclamada normalmente não participava); e, ainda, porque a própria testemunha da reclamada confirmou que, normalmente, não tinha sequer visão do trabalho da reclamante. 
Pelo exposto, concluo que o depoimento da testemunha convidada pela reclamante prepondera e afasto o depoimento da testemunha convidada pela reclamada. 
E o depoimento da testemunha convidada pela reclamante revela a verdade real que há por trás das cláusulas contratuais civis firmadas entre a reclamada e a reclamante no termo de credenciamento (em 17/02/2014; id. de59bfe) e, posteriormente, nos contratos de prestação de serviços de corretagem (em 27/06/2014; id. 0939ecc e ss.). Em especial, a testemunha confirmou a tese de ingresso quanto à existência de pessoalidade e subordinação, pois a reclamante estava submetida a controle de horários, não podendo se ausentar ou se atrasar, sob pena de sanções atreladas aos procedimentos de vendas e atendimento aos clientes; bem como a observância às metas fixadas pela empregadora, inclusive tanto quanto às premiações concedidas tanto quanto às penalidades impostas pelo não atingimento de metas.
Por fim, destaco que o fato de a reclamante atuar ou não com exclusividade não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego, pois a exclusividade não é elemento fático-jurídico essencial à sua configuração.
Pelo exposto, tenho que a testemunha convidada pela reclamante comprovou que a reclamante prestava serviços à reclamada com a presença dos elementos configuradores do vínculo de emprego.
No mais, quanto à data de admissão, o documento de id. de59bfe consigna a assinatura em 17/02/2014 e a reclamante não produziu contraprova hábil a infirmá-lo.
Assim, declaro a relação empregatícia no período de 17/02/2014 até 14/03/2019 (já observada a projeção ficta do aviso prévio – OJ. 82, SDI-1 do TST) na função de consultora de vendas/corretora. O salário mensal será analisado oportunamente.”

    20. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    21. Entretanto, a decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não analisou o mérito da reclamação trabalhista, acerca da existência do vínculo de emprego, sob exame. Isso porque, não conhecido o recurso ordinário por óbice formal, tem-se que a última decisão que julgou o mérito foi a prolatada pelo juízo singular (e-doc. 5). 

    22. As informações prestadas pela autoridade reclamada ratificam a ausência de julgamento do mérito por parte do TRT1. Confira-se (e-doc. 13):

“Exmo. Sr. Presidente, 
Recebidos os presentes autos na data de 1º de bril de 2024, quando do retorno das minhas férias. 
Venho por meio de este prestar os seguintes esclarecimentos: 
O acórdão de Id. 9c34cf0 não conheceu do recurso da empresa, porquanto deserto, não tendo, por tal razão, apreciado o mérito. 
O recurso do empregado foi parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça e determinar critérios de correção do crédito.” 

    23. Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, observei a pendência de um agravo em recurso de revista, contudo, figurando como agravante a parte ora beneficiária, estando a parte aqui reclamante constando na referida autuação como agravada. Logo, a controvérsia acerca da existência ou não do vínculo de emprego transitou em julgado, inclusive porque os embargos declaratórios opostos pela empresa contra o acórdão do TRT1 foram julgados em 02/12/2021 (e-doc. 5, p. 15). 

    24. Em recente julgado, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal entendeu que “a reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, sendo vedado o seu uso como substituto de ação rescisória ou de recurso”. Veja-se:

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625, TEMA 725 E TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, sendo vedado o seu uso como substituto de ação rescisória ou de recurso. 
2. A discussão acerca da possibilidade de flexibilização da coisa julgada em face da inclusão de determinada parte no polo passivo na fase de execução do julgado, ou mesmo a discussão acerca dos fundamentos pelos quais restou desconsiderada a personalidade jurídica e o redirecionamento da execução em face de sócio ou administradora da empresa, não foram objeto de discussão nos julgamentos paradigmas invocados. 
3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 62.671-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).
 
    25. Desse modo, em que pese o entendimento prevalente a respeito de casos deste jaez no âmbito da 2ª Turma, o caso em testilha apresenta-se sui generis, na medida em que o ato tido por violador do entendimento sufragado por este STF sequer analisou o mérito. Quanto ao ponto, em arremate, destaco a flagrante tentativa da inicial da presente reclamação em disfarçar o contexto, mediante trecho no qual afirma o seguinte (grifos nossos):

“O E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeiro Região manteve a sentença. 
O E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeiro Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram ao Reclamado o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à “ratio decidendi” firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas. 
A decisão proferida pelo juízo primevo e confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CR/88 na terceirização. 
(...)
Em resumo, a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região implicou em ofensa às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil e estatutária que permitem a celebração e reconhecem a validade do contrato de prestação de serviços firmado, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida.”

    26.  Nessa conjuntura, ressalto que sequer houve o correto apontamento do ato tido por violador dos entendimentos desta Suprema Corte, eis que, em que pese o direcionamento da medida contra o julgado do TRT1, referida Corte não analisou o mérito do recurso. 

    27. Cumpre reiterar, por fim, que a reclamante tentou disfarçar a realidade ao indicar o julgado do Tribunal Regional como se fosse juízo de mérito, especialmente ao afirmar que aquela Corte teria considerado “os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos” (e-doc. 1, p. 3). Assim, sem prejuízo da aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, fica advertida de que a insistência no uso de argumento inverídico poderá ensejar sua condenação nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. 
 
    28.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator